Tribunal: CARF
Processo: 19515.002718/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.002718/2007-43
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-006.427 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
ANTONIO JOSE PEREIRA RESENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RECURSOS
DE TERCEIROS. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA CARF.
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada inverte o ônus da prova, cabendo ao
contribuinte aclarar a origem de tais valores mediante a comprovação de fatos
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído pelo
Fisco.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente),.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 17-38.241,
exarado pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II/SP, fl. 1084 a 1094, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração referente
a Imposto sobre a Renda da Pessoa Física decorrente da constatação de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origens não comprovadas, bem assim pela aplicação de
penalidade isolada por falta de recolhimento de carnê-leão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002718/2007-43
Fl. 3802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.427 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002718/2007-43

Por sua precisão e clareza, valho-me do relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância:
DO LANÇAMENTO
Versa este processo sobre exigência de crédito tributário relativa a Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2003, conforme auto de infração de fls. 870 a 874 e
demonstrativos de fls. 866 a 869. Foi lançado o imposto no valor de RS 228.258,58,
acrescido de juros de mora de R$ 157.909,28 (calculados até 28/09/2007) e de multa
de ofício proporcional no valor de R$ 171.193,93. Foi lançada, ainda, multa isolada no
valor de R$ 3.588,72. O valor total do auto de infração é de R$ 560.950,51.
Trata a autuação de duas situações distintas: Ia) omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada; e 2a) multas
isoladas em razão da falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão. O
enquadramento legal é informado às fls. 869 e 874. A descrição dos fatos é
apresentada no Termo de Verificação Fiscal de fls. 856 a 865.
Apresento a seguir um rápido resumo da descrição dos fatos feita pela
fiscalização.
Dos depósitos bancários
Tendo sido intimado a justificar a origem dos depósitos bancários efetuados em
suas contas correntes, no ano-calendário de 2002, o contribuinte alegou que
representava a pessoa jurídica Dupre Transportes Limitada, de origem chilena, e que
através do BankBoston movimentava recursos da referida empresa.
O contribuinte juntou cópias simples e/ou documentos originais de
conhecimentos de transporte internacional por rodovia de carregamentos do Chile para
o Brasil e de carregamentos do Brasil para o Chile, transportes estes realizados pela
Dupre Transportes Limitada; contratos de câmbio de valores remetidos pelo
contribuinte à Dupre; faturas de exportação emitidas pela Dupre; cópias de
procurações dando poderes ao contribuinte para representar a Dupre.
Nos extratos mensais das contas correntes do Banco Itaú e do BankBoston, o
contribuinte buscou indicar correlação entre os créditos ocorridos naqueles bancos e
os conhecimentos de transporte apresentados.
Entretanto, não foi possível à fiscalização estabelecer correlação razoável, ou
seja, coincidente em datas e valores, entre os documentos apresentados pelo
contribuinte e os créditos ocorridos em contas correntes de sua titularidade durante o
ano-calendário de 2002.
Contudo, tais documentos possibilitaram à fiscalização concluir que, durante
todo o ano-calendário em análise, o contribuinte manteve relacionamento com a Dupre
Transportes Limitada.
Ainda, visando comprovar sua relação com a Dupre Transportes Limitada e que
parte dos valores creditados apenas transitaram pela contas correntes do BankBoston e
do Banco Itaú, o contribuinte apresentou rol de despesas pagas por ele, para a
manutenção de sua atividade, e contratos de câmbio, através dos quais remetia valores
para a referida pessoa jurídica no Chile.
No que se refere ao rol de despesas apresentado pelo contribuinte, o mesmo foi
desconsiderado pela fiscalização, uma vez que não foram apresentados documentos
que comprovassem as informações ali consignadas.
Os contratos de câmbio apresentados pelo contribuinte foram relacionados na
planilha de fl. 847. Ao analisar esses contratos, a fiscalização verificou que eles
Fl. 3803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.427 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002718/2007-43

tinham como descrição de sua natureza a seguinte informação "TRANSP-FRETES-
OUTROS-TERRESTRES". Além disso, o recebedor no exterior era sempre a Dupre
Transportes Limitada, tendo o Chile como país de destino.
A fiscalização considerou, então, que tais valores se referiam à prestação de
contas do contribuinte em relação à Dupre Transportes Limitada, e, portanto, eram
disponibilidades daquela pessoa jurídica que apenas transitaram pela contas correntes
de titularidade do contribuinte. Dessa forma, tais valores foram excluídos da presente
análise, conforme discriminado na planilha de fi. 848.
Através das compilações demonstradas na planilha de fl. 848, a fiscalização
chegou ao valor consolidado dos recursos creditados e não devidamente justificados
e/ou comprovados pelo contribuinte durante o ano-calendário de 2002, que se
caracterizaram como omissão de receita ou rendimento, nos termos do art. 42 da Lei
n° 9.430/96.
Multa isolada - carnê-leão
O contribuinte declarou na DIRPF 2003, conforme se constata à fl. 6, que
recebeu rendimentos tributáveis do exterior durante o ano de 2002, em valores
superiores a R$ 1.058,00. Contudo, não se apurou que tenha o contribuinte procedido
à antecipação obrigatória do recolhimento do imposto de renda pessoa física, ficando,
desta forma, sujeito à aplicação da multa isolada de que trata o art. 44 da Lei n°
9.430/1996.
DA IMPUGNAÇÃO
O autuado tomou ciência do auto de infração em 22/10/2007, conforme AR de
fl. 879, e apresentou impugnação tempestiva, em 01/11/2007, às fls. 880 a 883, abaixo
resumida.
Na qualidade de representante de pessoa jurídica estrangeira, sediada no Chile,
inadvertidamente o impugnante abriu contas correntes cobertas pelo seu CPF, o que
gerou na fiscalização suspeita de cometimento de supostas infrações, definidas por
"omissão de rendimentos com base em depósitos bancários" e "falta de recolhimento
de carne-leão".
Apesar da volumosa documentação fornecida, disse o Sr. Agente Fiscal, à fl.
861, que "não foi possível à fiscalização estabelecer correlação razoável, ou seja,
coincidente em datas e valores, entre os documentos apresentados pelo contribuinte e
os créditos ocorridos em contas correntes de sua titularidade, durante o ano calendário
de 2002".
E na mesma fl. 861 a fiscalização afirma: "No que se refere ao rol de despesas
apresentado pelo contribuinte, o mesmo foi desconsiderado pela fiscalização, uma vez
que não foram apresentados documentos que comprovassem as informações ali
consignadas".
Diante de tais afirmações, não pode o impugnante se calar.
Primeiro, porque os documentos acima referidos e que fariam prova do alegado
não foram solicitados em momento algum. Repita-se, por oportuno: todos os
documentos exigidos do contribuinte, nas intimações/notificações, foram levados à
apreciação da fiscalização.
Segundo, porque os valores atribuídos como "renda" do contribuinte, num valor
total de R$ 830.031,17, conforme planilha de fl. 862, se assim realmente fosse,
ofereceriam à pessoa física autuada uma situação financeira muito superior à que
detém, o que pode ser comprovado facilmente por sua declaração de ajuste anual.
Fl. 3804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.427 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002718/2007-43

Ademais, como afirmou o Sr. Agente Fiscal, se não foi possível estabelecer
correlação razoável, alguma correlação foi obtida; portanto caberia uma investigação
mais profunda, dando oportunidade ao contribuinte de se defender de forma mais
contundente, até mesmo em homenagem ao princípio constitucional do contraditório.
E mais ainda; dizer que a "correlação não foi razoável" equivale a dizer que a
comparação/correlação dos elementos de prova se não negou, também não afirmou, de
maneira incontestável, que houve infração, o que abre oportunidade à aplicação do
princípio do "in dúbio pro reo".
Além dos documentos fartamente oferecidos e examinados, o contribuinte
possui um vasto rol de outros tantos, podendo-se mencionar:
- cópia de extratos bancários;
-contratos de câmbio;
- faturas comerciais de cobrança de frete, emitidas pela Dupre. no Chile;
- outros conhecimentos de carga, que deram origem aos depósitos nas contas
bancárias;
- relação de cheques emitidos, acompanhados dos comprovantes de
recebimento, tais como: adiantamento para motoristas, relativos a ida e volta do Chile;
combustível; pagamento de pessoal de carregamento (braçagem), etc.
Vislumbra-se, portanto, o momento único, neste procedimento, de o
contribuinte atribuir pesado calibre ao conjunto probatório de sua tese de inocência,
utilizando as prerrogativas que a lei concede, requerendo:
- nos termos e para os efeitos do inc. IV do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972,
seja designada diligencia objetivando o exame minucioso de novos documentos, a
exemplo dos citados acima, que, pela quantidade vultosa, é impossível de carrear aos
autos, mas que estão e sempre estiveram à inteira disposição da fiscalização;
- seja deferido o presente pleito para que o contribuinte não seja prejudicado
mais uma vez com a preclusão de seu direito de defesa, previsto no § 4o do mesmo
dispositivo legal.
Se, no entanto, esse órgão entender desnecessárias tais providencias, em virtude
de tudo quanto exposto e das provas já produzidas, requer-se seja considerada
procedente a impugnação, com o conseqüente arquivamento da peça acusatória.
No julgamento da impugnação, acordaram os membros da 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II/SP, por unanimidade de votos, em considerar
não formulado o pedido de diligência e, no mérito, julgar improcedente a impugnação, em razão
das conclusões abaixo sintetizadas:
Dos depósitos bancários com origem não comprovada
(...)
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização reconheceu a
existência do vínculo entre o impugnante e a mencionada empresa, tendo, inclusive,
excluído do montante tributável os valores que entendeu terem apenas circulado nas
contas do impugnante, mas que, na verdade, pertenciam à empresa estrangeira.
Não resta, portanto, dúvidas de que o impugnante utilizava suas contas
correntes para efetuar operações financeiras em nome da empresa para a qual
trabalhava. Contudo, o impugnante não logrou demonstrar que suas contas eram
utilizadas única e exclusivamente para esse fim.
Fl. 3805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.427 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002718/2007-43

O fato de alguém misturar em sua conta corrente recursos próprios e recursos de
uma empresa não o exime de demonstrar, para fins de tributação, quais são os recursos
que efetivamente lhe pertencem, tendo em vista a inversão do ônus da prova
decorrente da presunção legal de que trata o art. 42 da Lei n° 9.430/1996. E a verdade
é que o impugnante, apesar da vasta documentação apresentada no curso da ação
fiscal, não apresentou justificativa individualizada dos depósitos realizados em suas
contas bancárias. Os documentos juntados aos autos, por sua vez, não demonstram
correlação de datas e valores que permitam concluir que os depósitos sob análise se
referem a recursos pertencentes a terceiros.
Do pedido de diligencia
(...) Verifica-se, pois, que a razão invocada pelo impugnante para não trazer aos
autos os documentos que diz possuir não se inclui entre os fatos excludentes
mencionados no parágrafo acima transcrito.
Ressalte-se, ademais, que a realização de diligência não pode ter por objetivo a
apresentação de provas documentais que o contribuinte já poderia ter apresentado em
sua impugnação administrativa ou ate mesmo no curso da ação fiscal que precedeu à
Iavratura do auto de infração.
Com efeito, o impugnante já poderia ter apresentado, junto com a impugnação,
ou mesmo antes, na fase investigatória, todos os documentos que julgasse importantes
para sua defesa, de modo que não se justifica a realização de diligência para esse fim.
Esse é o entendimento maciço da jurisprudência administrativa, como exemplificam
os acórdãos a seguir reproduzidos.
Multas isoladas - falta de recolhimento do IRPF - carnê-leão
O impugnante não apresentou nenhum argumento relacionado ao lançamento
das multas exigidas isoladamente em razão da falta de recolhimento do IRPF devido
mensalmente a titulo de carnê-leão. Desta forma, considera-se constituído
definitivamente na esfera administrativa o crédito tributário correspondente.
Ciente do Acórdão da DRJ em 15 de dezembro de 2010, conforme AR fl. 1104,
ainda inconformado, o contribuinte juntou o Recurso Voluntário de fl. 1107 a 1112, em 12 de
janeiro de 2012, no qual apresentou as razões que entende justificar a reforma das conclusões do
julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Inicia a peça recursal afirmando que, em atendimento à solicitação, ofereceu para
exame toda documentação que possuía relativa às operações realizadas, o que evidencia boa fé e
inexistência de atitude que pudesse gerar suspeita de sonegação.
Alega que, na qualidade de representante de pessoa jurídica estrangeira, sediada
no Chile, de forma descuidada, abriu contas correntes em seu CPF onde movimentava valores
das operações no país de tal PJ, o que foi parcialmente reconhecido pela fiscalização, que excluiu
do montante tributável aquilo que entendeu que apenas circulou nas contas auditadas,
pertencendo a tal empresa estrangeira.
Fl. 3806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.427 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002718/2007-43

Afirma que não há dúvidas de que os valores que transitaram em sua conta não
lhe pertencem integralmente, restando sem razão a afirmação da decisão recorrida de que não foi
apresentada justificativa dos depósitos e que os documentos juntados não demonstram correlação
de datas e valores que permitam concluir que o numerário seja de titularidade de terceiros.
Sustenta que pleiteou a realização de diligência para que um grande número de
documentos fosse examinado em prol do contribuinte, o que foi negado visto que o contribuinte
não formulou quesitos ou relacionou os documentos cuja análise pretendia. Assim, sem outra
alternativa, junta novos elementos aos autos e requer sua apreciação.
Aduz que tais provas evidenciam que a maior parte dos valores que serviram de
base para o lançamento foram, na verdade, gastos da empresa chilena, não constituindo renda do
recorrente.
Apresenta precedentes administrativos que apontam a impossibilidade de
lançamento fiscal com base em depósitos bancários, por não constituírem fato gerador do tributo
tudo para, ao fim, requerer a desconstituição do auto de infração guerreado e o argumento do
presente processo.
Sintetizadas as razões da defesa, convém trazer à balha o teor do art. 42 da Lei
9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos. Grifou-se.
Como se vê, parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da
movimentação financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos,
deixasse para o fisco toda a tarefa de identificar a origem dos créditos em suas contas bancárias.
Assim, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o
dever de aclarar a origem dos valores. Feito isto, não há mais que se falar em presunção legal de
omissão de rendimentos, devendo a tributação, se for o caso, considerar as normas de tributação
específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Não obstante, o que se vê nos autos é que o contribuinte alega que boa parte dos
valores por ele recebidos são decorrentes da operacionalização das atividades de empresa
sediada no exterior, para a qual atuava, no Brasil, como representante legal.
Sobre a questão, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se
manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância
obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do
Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 32
Fl. 3807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.427 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002718/2007-43

A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros.
É inconteste que o contribuinte fiscalizado promovia movimentações em contas
bancárias de sua titularidade de recursos que estavam diretamente relacionados à atividade de
empresa sediada no exterior.
A própria fiscalização reconheceu esse fato e excluiu da base de calculo do tributo
lançado valores que foram direcionados a tal empresa estrangeira, contudo, afirmou que não foi
possível estabelecer uma correlação razoável, com alguma coincidência de datas e valores, entre
a documentação apresentada pelo contribuinte e os créditos ocorridos em suas respectivas contas
bancárias. Afirmou, ainda, que as despesas não foram consideradas por falta de apresentação de
documentação comprobatória.
O contribuinte autuado formalizou, em sede de impugnação, pedido de diligência
que foi indeferido pela Autoridade Recorrida, frise-se, de forma acertada, pois a própria defesa
afirma que tal procedimento teria o objetivo de fazer prova a seu favor, quando, conforme já
acima exposto, esse ônus probatório recai sobre o próprio recorrente, sendo incabível a este
eximir-se de tal obrigação atribuindo-a ao Fisco.
Ocorre que, com a apresentação do recuso voluntário, juntou os documentos de
fls. 1113 a 3798, buscando demonstrar que parte dos recursos ingressados em sua conta bancária
teriam sido utilizados para pagar despesas da citada PJ estrangeira.
Ou seja, no ato de submeter a lide ao crivo da 2a Instância administrativa, o
contribuinte, ainda que devidamente informado da necessidade de organizar os elementos que
provam seus argumentos, limitou-se a juntar milhares de cópias atribuindo a este Colegiado o
dever de entendê-las e de buscar alguma correspondência destas com as demais informações
contidas nos autos, mais uma vez eximindo-se de seu ônus probatório de demonstrar qual a parte
dos rendimentos que lhe cabe qual parte cabe à empresa em envolvida.
Analisando a documentação juntada pelo contribuinte, objetivando encontrar
alguma compatibilidade entre fatos, argumentos e documentos necessária à formação da
convicção deste Relator quanto à procedência ou não do pleito recursal, esbarra-se nos termos da
Súmula Carf. no 32 acima citada, em razão da necessidade de que a comprovação do uso da
conta por terceiros demanda documentação hábil e idônea.
Neste sentido e considerando a natureza dos pagamentos que a defesa alega ter
feito em nome da empresa Dupre Transportes Ltda, que vão desde combustível mediante
acordo/autorização de fornecimento com postos diversos, retiradas em dinheiro para pagamento
de diárias a empregados, pagamento de serviços de despachantes e de manutenção, aquisição de
rastreador, etc, mostra-se que a citada PJ estrangeira, por seu representante, o ora recorrente,
estabeleceu um verdadeiro escritório em território nacional, contando inclusive com endereço, o
qual foi citado em diversos documentos (exemplo: fl. 1186 e 1192. 3782, etc).
A Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil brasileiro
prescreve:
Art. 1.134. A sociedade estrangeira, qualquer que seja o seu objeto, não pode, sem
autorização do Poder Executivo, funcionar no País, ainda que por estabelecimentos
subordinados, podendo, todavia, ressalvados os casos expressos em lei, ser acionista de
sociedade anônima brasileira.
(...)
Fl. 3808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.427 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002718/2007-43

Art. 1.136. A sociedade autorizada não pode iniciar sua atividade antes de inscrita no
registro próprio do lugar em que se deva estabelecer.
(...)
Art. 1.137. A sociedade estrangeira autorizada a funcionar ficará sujeita às leis e aos
tribunais brasileiros, quanto aos atos ou operações praticados no Brasil.
Parágrafo único. A sociedade estrangeira funcionará no território nacional com o nome
que tiver em seu país de origem, podendo acrescentar as palavras "do Brasil" ou "para o
Brasil".
Art. 1.138. A sociedade estrangeira autorizada a funcionar é obrigada a ter,
permanentemente, representante no Brasil, com poderes para resolver quaisquer
questões e receber citação judicial pela sociedade.
Parágrafo único. O representante somente pode agir perante terceiros depois de
arquivado e averbado o instrumento de sua nomeação.
Veja que, atendidas as demais prescrições legais, a sociedade estrangeira fica
submetida às leis brasileiras, dentre elas as que tratam de obrigações e direitos cíveis, tributários
e trabalhistas. Sem o quê, a atividade desenvolvida em território nacional não fica submetida a
qualquer controle pelas parte e autoridades interessadas em cada setor/atividade envolvidos.
Vale ressaltar os termos da Lei 9.532/97:
Art. 61. As empresas que exercem a atividade de venda ou revenda de bens a varejo e as
empresas prestadoras de serviços estão obrigadas ao uso de equipamento Emissor de
Cupom Fiscal - ECF.
§ 1o Para efeito de comprovação de custos e despesas operacionais, no âmbito da
legislação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, os
documentos emitidos pelo ECF devem conter, em relação à pessoa física ou jurídica
compradora, no mínimo:
a) a sua identificação, mediante a indicação do número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF, se pessoa física, ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC,
se pessoa jurídica, ambos do Ministério da Fazenda;
b) a descrição dos bens ou serviços objeto da operação, ainda que resumida ou por
códigos;
c) a data e o valor da operação.
§ 2o Qualquer outro meio de emissão de nota fiscal, inclusive o manual, somente poderá
ser utilizado com autorização específica da unidade da Secretaria de Estado da Fazenda,
com jurisdição sobre o domicílio fiscal da empresa interessada.
Lei 9.430/96:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Decreto 7.212/2010
Art. 394. É considerado inidôneo, para os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor
do Fisco, sem prejuízo do disposto no art. 427, o documento que:
I - não seja o legalmente previsto para a operação;
Portanto, para efeito da legislação do Imposto de Renda, além de ser obrigatória a
emissão de documento no momento da efetivação de cada operação, nos casos de venda de
mercadorias no varejo ou prestações de serviços por pessoa jurídicas, é obrigatória a
documentação da operação por meio do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal ou mediante
Fl. 3809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.427 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002718/2007-43

Nota Fiscal emitida por outro meio, sempre indicando o número do CNPJ da tomadora do
serviço.
Os documentos juntados não apresentam tal especificidade, tendo, como regra, a
indicação do tomador como sendo o próprio contribuinte fiscalizado. Ademais, em muitos dos
casos, são meros recibos exarados pelo próprio contribuinte com indicação de natureza de
despesas e de assinatura de alguém cujo vínculo formal com a PJ não se pode atestar.
Assim, não identifico em tais documentos idoneidade capaz de ensejar o
afastamento da incidência tributária incidência tributária em discussão.
Por outro lado, assim dispõe o § 5o do art. 42 da Lei 9.430/96:
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
Não há nos autos qualquer evidência de que tenha havido interposição de pessoas,
mas tão só a opção do contribuinte autuado de exercer atividade econômica utilizando contas
bancárias registradas em seu próprio CPF, resultado, em princípio, desarrazoada a alegação de
que teria efetuado movimentação em suas contas por descuido, já que a PJ em questão,
aparentemente, não estaria formalmente estabelecida no país.
O montante movimentado no ano calendário em questão não justifica essa
aparente falta de zelo na condução dos negócios em território nacional por empresa sediada no
exterior, cujos valores envolvidos já deveriam suscitar uma maior preocupação com a
formalização da empresa e com utilização de contas bancárias exclusivas para as operações, de
sorte a conferir maior segurança a todos os envolvidos e interessados.
O procedimento alegado pela defesa afronta um Princípio Fundamental de
Contabilidade de observância obrigatória, o da Entidade, que afirma a necessidade de
diferenciação de um patrimônio particular do universo dos patrimônios existentes,
independentemente de pertencer a uma pessoa ou conjunto de pessoas, não se confundindo com
o patrimônio de seus sócios ou proprietários.
Embora, em uma primeira avaliação, pode-se dizer que o Princípio da Entidade
estaria relacionado estritamente à ciência contábil, é certo que a confusão patrimonial é
rechaçada por outros comandos normativos, merecendo destaque para o preceito contido no art.
50 da Lei 10.406/2002 (Código Civil):
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte,
ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de
certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica.
Ainda que os fatos narrados sejam expressão da verdade, é certo que, como foram
levados a termo, seu acolhimento no presente julgamento, resultaria em estimulo a condutas
semelhantes com a chancela do órgão incumbido da verificação do cumprimento da legislação
tributária.
Quanto à boa fé do contribuinte, esta não modifica o resultado de um
procedimento fiscal, pois, diante do caso concreto, a responsabilidade por infrações à legislação
tributária independe da intenção do agente, conforme preceitua o art. 136 do CTN.
Fl. 3810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.427 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002718/2007-43

Assim, diante do caso concreto e da legislação correlata, devem ser mantidos o
lançamento e a decisão recorrida.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 3811
DF CARF MF
Documento nato-digital